Tribunal: TJES
Processo: 5001085-12.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001085-12.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOARINDA SOARES DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por JOARINDA SOARES DE ALMEIDA e BANCO BMG S.A em face da sentença de ID 1950136, que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum.

A Recorrente JOARINDA SOARES DE ALMEIDA pugna pela reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar o Recorrido BANCO BMG S.A ao pagamento de indenização por dano material e moral.

O Recorrente BANCO BMG S.A pugna pela reforma da sentença para reconhecer a prescrição e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões aos Recursos apresentadas no ID 1950154 e 1950159.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual
acolho
o pedido formulado pela Recorrente
JOARINDA SOARES DE ALMEIDA.

ADMISSIBILIDADE
.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
.

O termo inicial de fluência do prazo prescricional ou decadencial é da data em que concretizado o desconto da última parcela do contrato de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado. Diante do exposto,
não reconheço
prejudicial de mérito.

MÉRITO
.

A
sentença de ID 1950136 merece reforma.

Isso porque, inexiste comprovação de que a Recorrente JOARINDA tenha utilizado o cartão de crédito consignado de n°
5313.0414.9680.6014 para compras, sendo os valores pretendidos a título de empréstimo depositados em conta (ID: 1950119).

Constata-se, assim, que a consumidora buscou contratar empréstimo consignado comum, contudo, o banco, sem seu consentimento, pactuou contrato de cartão de crédito consignado, em desrespeito à pretensão da consumidora.

Tanto é assim que ao tomar conhecimento dos termos efetivamente pactuados a consumidora buscou solucionar o impasse, vindo a ajuizar a presente demanda, ficando demonstrada sua boa-fé e ausência de consentimento quanto ao contrato celebrado.

Essa atitude viola o dever de informação previsto no art. 6°, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor:
“
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem
”
. (
Grifei
).

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG:
“
A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida
, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”. (Grifei).

Com esse raciocínio, o contrato de cartão de crédito consignado de n° 5313.0414.9680.6014 deve ser declarado nulo, tendo em vista a ausência de informação adequada e clara sobre os diferentes serviços contratados, inexistindo, portanto, consentimento.

Com a nulidade do contrato, os valores descontados no contracheque devem ser reembolsados, restando comprovado (art. 944 do Código Civil) o valor de R$6.807,03 (ID: 1950103), acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

Esse reembolso deve ser realizado de forma simples, pois não há comprovação de má-fé para justificar o reembolso em dobro (art. 42, §Ú do CDC), vez que a teor da jurisprudência do c. STJ:
“Para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”
(AgRg no REsp. Nº 1.498.617. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18/8/2016).

Do valor a ser reembolsado deve ser descontado o valor creditado em favor da consumidora a título de empréstimo, qual seja: R$
2.611,45 (ID: 1950117), acrescido de correção monetária da data do crédito,
evitando o enriquecimento ilícito da consumidora.

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de contrato de cartão de crédito consignado sem consentimento da consumidora quanto aos termos do contrato que ensejou em descontos elevados em seu contracheque, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar em R$4.000,00.

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente a consumidora, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
dou

provimento
ao Recurso Inominado interposto pela Recorrente
JOARINDA SOARES DE ALMEIDA para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado de n°
5313.0414.9680.6014; condenar o banco ao reembolso do valor de R$6.807,03 (ID: 1950103), acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação (descontado o valor emprestado de
R$
2.611,45, acrescido de correção monetária da data do crédito); condenar o banco ao pagamento do valor de R$4.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Deixo de condenar a Recorrente
ERNANDIA
ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto
Recorrente BANCO BMG S.A.

Condeno
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.